Tribunal: TJMT
Processo: 1088225-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088225-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), WALDERSON BALBOA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 502.494.951-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ANTINOMIA DE NORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada

pelo

servidor
municipal
aposentado
,
referente

ao

quinquênio
2015
/
2020, no valor
equivalente
a
três
meses do
último

subsídio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se
ocorreu
a
prescrição
do
fundo
do
direito

em

razão
da
extinção
do
instituto
da
licença-prêmio
pela Lei
Complementar
Municipal no 093/2003; (
ii
) se
há

prescrição

quinquenal
das
parcelas

anteriores

aos

cinco

anos
da
propositura
da
ação
; (
iii
) se é
possível
a
conversão
da
licença-prêmio

não

usufruída

em

pecúnia
para
servidor

aposentado
; (
iv
) se
há

direito à licença-prêmio para servidor da educação do Município
de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo

prescricional
de
cinco

anos
,
previsto
no art. 1o do
Decreto
20.910/32, para
reclamar

indenização
de
licença-prêmio

não

gozada
,

tem

como

termo

inicial
a data da
aposentadoria
do
servidor

público
,
conforme

entendimento

sedimentado
no Tema 516 do STJ.

4.
Considerando
que
o

servidor
se
aposentou

em
16/11/2023 e a
ação

foi

ajuizada

em
16/12/2024,
não

há

prescrição
a ser
reconhecida
.

5.
Embora

o
art. 192 da Lei
Complementar
Municipal no 093/2003
tenha

extinguido

expressamente
o
direito
à
licença-prêmio
para
os

servidores

públicos

municipais
, o
Estatuto
dos
Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação
de Cuiabá (Lei
Complementar
Municipal no 220/2010),
em

seus

artigos
50 e
seguintes
,
assegura
o
direito
de
licença-prêmio

aos

profissionais
da
educação
.

6. Em
caso
de
antinomia
de
normas
de
mesma

hierarquia
,
aplicando
-se
os

critérios

cronológico
e da
especialidade
,
deve

prevalecer
a Lei
Complementar
Municipal no 220/2010,
por
ser
mais

recente
e
específica
que a Lei
Complementar
Municipal no 093/2003.

7.
Havendo

direito
à
licença-prêmio

assegurado

por
lei e
aposentando
-se o
servidor
com
período
pendente de
gozo
,
independentemente
de
requerimento
, a
licença

deve
ser
convertida

em

indenização

pecuniária
para
evitar

enriquecimento

ilícito
da
Administração
,
conforme

entendimento
do STJ no Tema 1086.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
prescrição

quinquenal

relativa
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada

tem

como

termo

inicial

a data
da
aposentadoria
do
servidor

público
. 2. Em
caso
de
antinomia
entre o
Estatuto
dos
Servidores

Públicos

Municipais
(LCM 93/2003) e o
Estatuto
dos
Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação
(LCM 220/2010),
prevalece
a norma
mais

recente
e
específica
,
garantindo

aos

profissionais
da
educação
o
direito
à
licença-prêmio
,
conforme

arts
. 50 e
seguintes
da LCM 220/2010. 3. O
servidor

público

aposentado

tem

direito
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

usufruída

durante

sua

atividade

funcional
,
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 1
o do

Decreto
20.910/32; Art. 192 da Lei
Complementar
Municipal
no
093/2003;
Arts
. 50 a 53 da Lei
Complementar
Municipal
no
220/2010; Art. 2o
da LINDB
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, Tema 516,
REsp
n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2012,
DJe
de 2/5/2012; STJ, Tema 1086,
REsp
n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1041843-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1026555-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
10882255620248110001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:

Município
de Cuiabá

Recorrido
:

Walderson
Balboa de Arruda e Silva

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Walderson
Balboa de Arruda e Silva
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de Cuiabá.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

aposentado

desde
16/11/2023
por

incapacidade

permanente
; b)
possui

licença-prêmio

deferida

referente

ao

quinquênio
2015
/
2020,
conforme

Despacho
LP n° 315/2022-SME; c)
requereu

administrativamente
a
liberação
do
gozo

ou
o
pagamento

em

pecúnia
; d)
não

teve
a
licença-prêmio

usufruída

nem

convertida

em

pecúnia

até
a data de
sua

aposentadoria
.
Requereu
a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
das
licenças-prêmio

não

usufruídas
,
referente

ao

período

aquisitivo
de 2015
/
2020,
equivalente
a 3 (
três
) meses.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
benefício
da
licença-prêmio
é
concedido

ao

servidor

público

após
5
anos
de
exercício

na

função
,
adquirindo

direito
a
usufruir
de 3 meses de
licença

remunerada
; b) a
licença-prêmio

não

usufruída
no
serviço

público

gera
o
direito
à
conversão

em

pecúnia
, pois o
reclamante
é
servidor

público

aposentado
e
não

poderá

mais

gozá
-las; c)
aplicam
-se
ao

caso
as
Súmulas
08 e 09 da
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso; e) o Supremo Tribunal Federal,
em

repercussão

geral
,
já

decidiu

nesse

sentido
(ARE n° 721001, Tema 635).
Condenou
o
reclamado

ao

pagamento
de 3 (
três
) meses de
licença-prêmio

adquirida
e
não

usufruída

pelo

reclamante
,
referente

ao

quinquênio
2015
/
2020, com valor
equivalente

ao

seu

último

subsídio
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
ocorreu
a
prescrição
do
fundo
do
direito
, pois o
benefício
da
licença-prêmio

foi

expressamente

suprimido

pelo
art. 192 da Lei
Complementar
Municipal no 093/2003,
há

aproximadamente
10
anos
antes do
suposto

direito

reclamado
; b) a
lesão

ao

direito

teria

ocorrido

em
2003, e a
ação

foi

ajuizada

somente

em

dezembro
de 2024,
após
o
prazo

prescricional
de 5
anos
; c)
subsidiariamente
,
requer
o
reconhecimento
da
prescrição

quinquenal
das
parcelas

anteriores

ao

lapso
temporal de
cinco

anos
da
propositura
da
ação
; d) no
mérito
,
alega
a
impossibilidade
de
recebimento
da
licença-prêmio

em

pecúnia
, pois o
instituto

foi

expressamente

extinto

pelo
art. 192 da Lei
Complementar
Municipal n° 093/2003; e)
não

existe

direito

adquirido
a regime
jurídico
; f) no
caso
de
condenação
,
deve

incidir

Imposto
de Renda e
Contribuição

Previdenciária

sobre

os

valores
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
acolher
a prejudicial de
mérito

declarando
a
prescrição
do
fundo
do
direito
; b)
alternativamente
,
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Em se
tratando
de
pedido

relativo à

indenização
de
licença-prêmio

não

gozada
,
o

termo

inicial
da
prescrição
coincide com a data da
aposentadoria
do
servidor

público
.

Este é o
entendimento

sedimentado

por

meio
d
o
Tema 516 do STJ:

(...)3. Quanto
ao

termo

inicial
, a
jurisprudência

desta
Corte é
uníssona
no
sentido
de que a
contagem
da
prescrição

quinquenal

relativa
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
a

aposentadoria
,
tem

como

termo
a quo a data
em
que
ocorreu

a

aposentadoria
do
servidor

público
.
Precedentes
: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma
,
DJe
8/9/10;
AgRg
no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Primeira

Turma
,
DJe
4/6/10;
AgRg
no
REsp
810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma
,
DJe
1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (
Desembargador

convocado
do TJ/CE), Terceira
Seção
,
DJe
13/11/09;
AgRg
no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma
,
DJe
2/3/09;
AgRg
no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma
, DJ 15/5/06. 4.
Considerando
que
somente
com a
aposentadoria
do
servidor

tem

inicio
o
prazo

prescricional
do
seu

direito
de
pleitear
a
indenização

referente
à
licença-prêmio

não

gozada
,
não

há
que
falar

em

ocorrência
da
prescrição

quinquenal
no
caso

em

análise
,
uma

vez
que entre a
aposentadoria
,
ocorrida

em
6/11/02, e a
propositura
da
presente

ação

em
29/6/07,
não

houve
o
decurso
do
lapso
de
cinco

anos
. 5.
Recurso

afetado
à
Seção
,
por
ser
representativo
de
controvérsia
,
submetido
a regime
do

artigo
543-C do CPC e da
Resolução
8/STJ.
Tese
:
"A
contagem
da
prescrição

quinquenal

relativa
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
a

aposentadoria
,
tem

como

termo
a quo
a data

em
que
ocorreu

a

aposentadoria
do
servidor
público"
.6.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ.
Tema
516.
REsp
n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2012,
DJe
de 2/5/2012.)

Em
igual

sentido
,
já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) A
conversão

em

pecúnia
de
licenças
-
prêmio

não

gozadas
é
admissível
,
diante
da
impossibilidade
de
fruição
no
futuro

em

razão
de
inatividade
, face à
aposentadoria
, sob
pena
de
configuração
do
enriquecimento

ilícito
da
Administração
. (...) (N.U 1041843-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024).

Assim
sendo
,
considerando
que a
parte

reclamante
se
aposentou

em
16/11/2023 (ID 285661895/PJe2) e a
ação

foi

ajuizada

em
16/12/2024,
não

há

prescrição
a ser
reconhecida
.

Licença

Prêmio
.

Questiona-se se
os

servidores
da
educação
no
Município
de Cuiabá
possuem

direito

à

licença-prêmio
.

A
discussão
é
levantada

pelo

fato
do
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
da
Administração

Direta
,
Autárquica
e
Fundacional
do
Município
de Cuiabá (LCM 93/2003),
n
o art. 192,
extinguir

expressamente
o
direito
de
licença-prêmio
:

Art. 192

Ficam

extintos
no
serviço

público
municipal, a
partir
da
vigência
da
presente
lei, o
adicional

por
tempo de
serviço
, a
licença

prêmio
, o
adicional
de
insalubridade
,
periculosidade

ou
de
atividades

penosas
,
os

adicionais
,
excepcionais
,
gratificações
,
abonos
,
prêmios
,
verbas
de
representação

ou

qualquer

outra

espécie

remuneratória

advinda
do
poder

público
municipal,
previstas

em

quaisquer
leis
complementares
,
ordinárias
e
atos

normativos
no
Município
de Cuiabá.

Todavia
, o
Estatuto
dos
Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação
de Cuiabá (LCM 220/2010)

assegura
o
direito
de
Licença

Prêmio

aos

profissionais
da
educação
,
conforme

previsto

nos

artigos
50 e
seguintes
:

Art. 50 Após
cada

quinquênio

ininterrupto
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
municipal o
Profissional
da
Educação

fará
jus a
três
meses de
licença
, a
título
de
prêmio

por

assiduidade
, com a
remuneração
do cargo
efetivo
.

Art. 51
Não
se
concederá

licença-prêmio

ao

Profissional
da
Educação
que, no
período

aquisitivo
:

I -
tiver

subsídio

suspenso

por

falta

injustificada
;

II -
afastar
-se
do cargo
em

virtude
de:

a)
licença

por

motivo
de
doença

em

pessoa
da
família
,
sem

remuneração
;

b)
licença
para
tratar
de interesse particular;

c)
condenação
a
pena

privativa
de
liberdade

por

sentença

definitiva
;

d)
afastamento
para
acompanhar

cônjuge

ou

companheiro
.

Art. 52 O
número
de
Profissionais
da
Educação

em

usufruto

simultâneo
de
licença-prêmio
,
não

poderá
ser superior
a
um quinto da
lotação
da
respectiva

unidade
de
ensino
.

Art. 53 Para
possibilitar
o
controle
das
concessões
da
licença
, a
unidade
de
ensino

deverá

proceder
,
anualmente
,
a

escala
dos
Profissionais
da
Educação
que
estarão

em

usufruto
de
licença-prêmio
.

Parágrafo

único
. A
licença-prêmio

por

assiduidade

deverá
ser
usufruída

integralmente
,
não

podendo
ser
interrompida
no
decorrer
do
período
.

Estamos
diante
de
uma

antinomia
de
normas
,
ocasião

em
que a
questão

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a
mais

específica

sobre
a
mais

genérica
,
nos

termos
do
artigo
2o da LINDB.

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de duas
normas
de
mesma

hierarquia
,
utilizando
-se tanto do
critério

cronológico

como da

especificidade
,
deve

prevalecer

a
LCM 220/2010, visto que é
mais

recente
e
específica
do que
a
LCM 93/2003.

Em
situação

de
similitude
,

já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTINOMIA JURÍDICA
. PRIMEIRO
GRAU. SOLUÇÃO PELO CRITÉIRO DA ESPECIFICIDADE E CRONOLOGIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL E DA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Antinomia

jurídica
.
Adicional

por
Tempo de Serviço e
Progressão
Vertical. A
antinomia
de
normas

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a especial
sobre
a
geral
(art. 2o da LINDB).Sendo
necessário

utilizar

dois

desses

critérios
, entre o
cronológico
e a
especialidade
,
prevalece
a
especialidade
; entre o
cronológico
e o
hierárquico
,
prevalece
o
hierárquico
;
já
entre a
hierarquia
e a
especialidade
, a
solução

deve
ser dada
especificamente

pelo
Poder
Legislativo

ou

Judiciário
(N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023).
Há

aparente

antinomia
entre a Lei Municipal de Várzea Grande n. 1164/1991 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
da
Administração

Direta
, das
Autarquias
e das
Fundações

Públicas

Municipais
) e a Lei Municipal de Várzea Grande n. 3.507/2020 ( Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos
da
Secretaria
Municipal de
Saúde
e da
Fundação
de
Saúde
de Várzea Grande,
Estabelece
Normas Gerais de
Enquadramento
), pois a
primeira
norma,
por

meio
do
seu
art. 76,
prevê
o
Adicional
de Tempo de Serviço, mas a
segunda
lei,
por

meio
do art. 66,
ao

invés
de
prevê
o
aludido

adicional
,
garante
a
progressão

funcional
vertical. Tanto o
Adicional

por
Tempo de Serviço,
quanto
a
Progressão

Funcional
Vertical,
tem

como

escopo

valorizar
o tempo de
experiência
do
servidor

público

não

podendo
ambos
serem

aplicados
de forma
concomitante
. Por se
tratar
de
antinomia
de
primeiro

grau
,
já
que ambas as
normas

possuem
a
mesma

hierarquia
,
utilizando
-se do
critério
da
especificidade
e
cronologia
,
deve

prevalecer
a Lei n. 3.507/2020,
por
ser
ela

mais

específica
e
mais

recente
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
: "Assim,
verifico
a
manifesta

intenção
do
legislador
municipal de
revogar
a
previsão
do
adicional

por
tempo de
serviço
,
alterando

os

critérios
de
ascensão

na

carreira
do
servidor
,
estabelecendo
a
progressão
vertical
como

reconhecimento

ao
tempo de
serviço

prestado
à
administração

pública
.
Importante

destacar
que a
condenação
do
ente

público

ao

pagamento
do
adicional

por
tempo de
serviço

premiaria
o
servidor

duplamente
,
lhe

gerando

enriquecimento

ilícito
, pois,
pelo

mesmo

critério
de tempo de
serviço
, seria
compensado

pelo

referido

adicional
e,
cumulativamente
, pela
progressão
vertical.
Necessário

ainda

considerar

a

observância

ao

princípio
da
especialidade
, que
prevê
a
prevalência
da norma especial (LC n. 3.507/2010
alterada
pela LC No 3628/2011)
em

detrimento
a norma
geral
(
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991)." (...) (N.U 1026555-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025).

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante é servidor a da área de educação do Município
de Cuiabá,
aplica
-se

a
LCM 220/2010, a qual
lhe

assegura
o
direito
a
licença-prêmio
.

Havendo

direito

assegurado

por
lei e
aposentando
-se
o
servidor
com
algum

período
de
licença-prêmio
pendente de
gozo
,
independentemente
de
requerimento
,
a

aludida

licença

deve
ser
convertida

em

indenização

pecuniária
,
conforme

entendimento

sedimentado
no STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2o, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...)9. TESE REPETITIVA: "
Presente
a
redação
original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990,
bem

como
a
dicção
do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o
servidor
federal
inativo
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
e
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
,
faz
jus à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

por

ele

não

fruída

durante

sua

atividade

funcional
,
nem

contada

em
dobro para a
aposentadoria
,
revelando
-se
prescindível
, a
tal

desiderato
, a
comprovação
de que a
licença-prêmio

não

foi

gozada

por

necessidade
do
serviço
". (...) (STJ.
Recurso

Repetivo
.
Tema
1086.
REsp
n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
22/6/2022,
DJe
de 29/6/
2022.)

Em
igual

sentido
,

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 5.
Conversão
de
licença-prêmio

em

pecúnia
.
Embora
o art. 2o da Lei
Complementar
Estadual 59/1999
vede
a
conversão
da
licença

prêmio

em

pecúnia
,
na

impossibilidade
de
sua

fruição
,
como
no
caso
de
inatividade
, a
conversão
é
necessária
para que
não

haja

enriquecimento

ilícito
do Estado (Tema 1086 do STJ
em

Recurso

Repetitivo
e
Súmula
8 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso
em

matéria
da Fazenda Pública). Nesse
sentido
: N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024.
(...) (
N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

(....)
.No

caso

concreto
,
verifica
-se que
o

servidor

completa

os

requisitos
para se
aposentar
/
inativar
e
só

então

a

administração
municipal
quer

exigir
o
gozo
da
licença-prêmio
. Nesse
sentido
,
mostra
-se
deveras

ilegal

exigir
,
após
o
servidor
(a)
cumprir

os

requisitos

legais
para se
inativar
, que
ele
(a) continue
em

atividade

apenas
com
intuito
de
gozar

licença-prêmio
. Nessa
esteira
,
enquanto
o
servidor

está

na

ativa

cabe
à
administração

pública

definir

quando

ocorrerá
o
gozo
da
licença-prêmio
.
Todavia

após
o
cumprimento
dos
requisitos

legais
e do
pedido
de
aposentadoria
, o
servidor

não
é
mais

obrigado
a
gozar

licença-prêmio
,
devendo
o
direito
ser
indenizado
. Após
a

aposentadoria
a
Administração
Pública é
obrigada

a

indenizar
o
servidor
,
ou

seja
, converter a
licença-prêmio

em

pecúnia
a
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa. Nesse
sentido
, é a
súmula
8 da
Turma

Recursal

Única:SÚMULA
08: É
devida
,
ao

servidor

público

aposentado
,
a

indenização

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
aposentadoria
, ante a
vedação
do
enriquecimento

ilícito
do
ente

público
. (
Aprovada

em
19/09/2017).O Superior Tribunal de Justiça,
através
do Tema
Repetitivo
n. 1.086,
também

adotou
o
entendimento
de que
o

servidor

inativo

tem

direito
à
conversão
da
licença-prêmio

em

pecúnia
,
vejamos:Presente

a

redação
original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990,
bem

como
a
dicção
do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o
servidor
federal
inativo
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
e
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
,
faz
jus à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

por

ele

não

fruída

durante

sua

atividade

funcional
,
nem

contada

em
dobro para a
aposentadoria
,
revelando
-se
prescindível
, a
tal

desiderato
, a
comprovação
de que a
licença-prêmio

não

foi

gozada

por

necessidade
do
serviço.Nada
obstante as
alegações
da
parte

reclamada
,
entendo
que,
uma

vez
que
não

tenha

sido

gozada
a
licença-prêmio
, o
Município

deve

quitar
o
direito
a
fim
de
evitar

enriquecimento

ilícito
”. (...) (N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante
se
aposentou

em
16/11/2023
sem

usufruir

a
licença-prêmio
do
período
de 2015/2020,
razão
pela qual é
devida
a
sua

conversão

em

pecúnia
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3
o do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025